Tribunal: TJMT
Processo: 1007797-32.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007797-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANIA DA CONCEICAO SOARES - CPF: 828.026.531-72 (AGRAVANTE), IRACEMA DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se a petição inicial Não estiver devidamente instruída para que haja o deferimento da liminar possessória, o autor deve justificar previamente o alegado em audiência marcada pelo juiz, citando-se o réu para comparecer ao ato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANIA DA CONCEIÇÃO SOARES, em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1000920-58.2020.8.11.0006 – Ação de Reintegração de Posse – indeferiu o pedido de tutela de urgência – e determinou sua remessa ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que trata-se a ação de origem de “Ação de Reintegração de Posse”, proposta em face de Iracema de Oliveira.

Sustenta que seu pedido é totalmente possível, mesmo não exercendo a posse direta, nunca deixou de exercer a posse indireta; ainda, que sua legitimidade restaria demonstrada em audiência de justificação prévia.

Aduz que, conforme demonstrado na inicial, é legítima possuidora o imóvel esbulhado, e na qualidade de possuidora, sempre exerceu todos os poderes inerentes á propriedade, que construiu a casa, paga despesas de água e esgoto, bem como IPTU.

Alega que somente saiu de seu imóvel, porque estava com medo de ficar sozinha e do ex-namorado fazer algo contra a mesma, e ainda, porque tinha que cuidar de sua mãe.

Ainda, que ao sair, deixou sua filha e marido residindo no imóvel durante um tempo. E mesmo após a saída da filha a casa continuou sendo cuidada, e em momento algum, foi abandonada, exercendo, portanto, a posse indireta do bem.

Que juntou aos autos, inúmeros documentos que comprovam sua posse tais como, Termo de Recebimento de Imóvel (Contrato de Compra e Venda – minha casa minha vida), faturas de energia, água e esgoto.

Ainda, que o exercício dos poderes inerentes à propriedade, e a ilicitude da posse da Agravada, seriam demonstrados, ainda, em audiência de justificação, que não fora designada pelo juízo de origem.

Que o juízo a quo alega que o indeferimento da tutela pleiteada se justifica pelo fato de a
Agravante não ter logrado êxito em comprovar o suposto esbulho perpetrado pela requerida, restando dúvida também quanto a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”.

Assevera que, não sendo hábeis a provas apresentadas pela parte autora a autorizar a concessão da liminar, será designada audiência de justificação prévia, não se admitindo o indeferimento da liminar sem que antes permita o autor provar em audiência de justificação a presença de todos os requisitos indicados ao art. 561 do CPC.

Que só após a referida audiência o magistrado se convencer da existência dos elementos necessários para tanto, fara expedir em favor da parte autora o competente mandado de manutenção ou reintegração.

Requer a reforma da decisão a quo, de modo a ser designado audiência de justificação prévia, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, com a posterior análise e deferimento da tutela possessória pretendida, determinando a desocupação imediata do imóvel, reintegrando a Agravante na sua posse, sob as penas da lei.

Requer os benefícios da justiça gratuita.

Que seja conhecido, e provido o presente agravo de instrumento, a fim de determinar a reforma da decisão a quo, determinando a designação de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, com a posterior análise e deferimento da tutela possessória pretendida, determinando a desocupação imediata do imóvel, reintegrando a Agravante na sua posse.

Seja intimada a parte Agravada, para, querendo, responder aos termos do presente recurso, no prazo legal.

Em caso de indeferimento do recurso, que sejam prequestionados os artigos e teses aventadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.° 78396452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANIA DA CONCEIÇÃO SOARES em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1000920-58.2020.8.11.0006 – Ação de Reintegração de Posse – indeferiu o pedido de tutela de urgência – e determinou sua remessa ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão (30274360):

“(...)

18. De acordo com o artigo 300, §2º, do CPC, há possibilidade de se deferir a tutela de urgência em caráter liminar, isto é, deferimento da medida antes mesmo de ouvir o réu ou após justificação prévia, sendo que o deferimento inaudita altera parte da medida somente deve ser concedida se, além de evidenciada a probabilidade do direito, a urgência for tamanha que não possa esperar a manifestação da parte adversa ou for o caso da espera puder tornar sem eficácia a medida antecipatória.

19. Ao analisar os autos, vislumbro que a Requerente, por vontade própria, decidiu mudar-se do imóvel objeto dos autos para conviver com sua genitora noutra residência, por motivos particulares, conforme o teor do boletim e ocorrência n. 2019.349640, lavrado em 22/11/2019.

20. Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

21. Conforme a lição de Maria Helena Diniz (2015, p.104), “A ação de reintegração de posse é a movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

22. Na espécie, compulsando os autos e analisando os documentos acostados, vejo que “a plausibilidade do direito invocado”, resta incerta, não encontrando-se totalmente comprovada, ao menos em sede de cognição sumária.

23. Em que pese a Requerente afirme ocorrência de esbulho possessório, verifico dos autos que, a princípio, a cessação da posse da Requerente sobre o imóvel ocorreu por ato voluntário, há cerca de 9 (nove) meses, no mínimo, conforme assentado na exordial (id 30126535 – pág. 02).

24. Deveras, a Requerente não trouxe aos autos documentos que comprovem, a priori, a ilicitude da posse da Requerida, nos moldes do art. 1.200 do Código Civil.

(...)

Pretende a Agravante a reforma da decisão agravada, com a consequente determinação de realização de audiência de justificação prévia.

Com efeito, para concessão da medida liminar em demanda possessória, a autora deverá provar os requisitos do art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse
;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da
posse
, embora turbada, na
ação
de manutenção, ou a perda da
posse
, na
ação
de
reintegração
.

Acerca da audiência de justificação prévia, o art. 562 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.

Assim, a meu viso, considerando que juízo entendeu
a Requerente não trouxe aos autos documentos que comprovem, a priori, a ilicitude da posse da Requerida,
impõe-se a realização da audiência de justificação possessória, antes de se deferir ou não a tutela de urgência, à luz do artigo 562 do CPC.

Nesse sentido, colaciono os julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II
- É imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo
Civil. (N.U 1011897-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020) destaquei

Colaciono também o aresto do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DÚVIDA SOBRE O ESBULHO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL (ART. 562, NOVO CPC).

- Nas ações possessórias é necessário que o requerente comprove, cumulativamente, todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido de liminar, quer seja de reintegração ou manutenção na posse do imóvel objeto da demanda.

- Perante a ausência de algum dos requisitos fundamentais para o deferimento da liminar em ação possessória, o magistrado deve determinar que a parte autora justifique previamente o alegado, citando-se a parte ré para comparecer à audiência de justificação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.17.015677-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, apenas para que seja realizada a audiência de justificação prévia, a fim de subsidiar o deferimento ou não, da medida liminar, sob análise do Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021